Tribunal: TJSP
Processo: 1013997-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROVA PERICIAL – Designação – Apelante que atingiu a maioridade no curso do processo – Expedição de carta para intimação da mãe, representante ao tempo da propositura da demanda – Ausência do periciando – Falta de intimação pessoal – Ato da parte – Indispensabilidade de intimação pessoal – Recebimento a ser realizado por mão própria – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença nula

Ementa:
PROVA PERICIAL – Designação – Apelante que atingiu a maioridade no curso do processo – Expedição de carta para intimação da mãe, representante ao tempo da propositura da demanda – Ausência do periciando – Falta de intimação pessoal – Ato da parte – Indispensabilidade de intimação pessoal – Recebimento a ser realizado por mão própria – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença nula – Preclusão da prova pericial afastada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013997-68.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON
DA LUZ FEITOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-68.2016.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1013997-68.2016.8.26.0100
Apelação: Everton da Luz Feitosa
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34308)
PROVA PERICIAL Designação Apelante que
atingiu a maioridade no curso do processo

Expedição de carta para intimação da mãe,
representante ao tempo da propositura da
demanda
Ausência do periciando
Falta de
intimação
pessoal

Ato
da
parte

Indispensabilidade
de
intimação pessoal

Recebimento a ser realizado por mão própria
Cerceamento
de
defesa
caracterizado

Sentença nula
Preclusão da prova pericial
afastada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por EVERTON DA
LUZ FEITOSA (fls. 305/312), ao tempo da propositura da demanda
representado por sua mãe ADRIANA ALVES DA LUZ, contra a r. sentença de
fls. 298/300, proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, Dra. Clarissa Rodrigues Alves, que julgou improcedente o
pedido de cobrança do capital segurado previsto no seguro obrigatório de
veículos DPVAT deduzido em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, pois não demonstrada a invalidez, na medida em que o
apelante deixou de comparecer ao exame pericial agendado.
O apelante argui cerceamento de defesa. Nega
tenha sido intimado pessoalmente para submeter-se ao exame médico.
Transcreve precedentes. Argui a nulidade da r. sentença. Postula o provimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-68.2016.8.26.0100 -
3
Contrarrazões às fls. 316/322.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Ao tempo da propositura da demanda, o apelante
não era maior (fls. 19), razão pela qual estava representado por sua mãe,
ADRIANA ALVES DA LUZ (fls. 1).
Verifico que, no curso do processo, o apelante
atingiu a maioridade (fls. 19), tanto que cessada a atuação do Ministério
Público (fls. 282).
Foi deferida a produção de prova pericial (fls. 282).
Todavia, existiu expedição de carta para intimação da mãe do apelante sobre
a perícia, com recebimento por terceiro (fls. 290).
Destaco que o apelante, já maior, tem capacidade
para o recebimento da intimação.
O apelante não compareceu ao exame pericial.
Houve
oportunidade
de
apresentação
de
justificativa sobre o não comparecimento (fls. 292), prazo de manifestação que
transcorreu em aberto (fls. 297).
Contudo, não há como desconsiderar que era
indispensável a expedição de carta para a intimação do apelante, parte do
processo. Personalíssimo o ato da parte em relação à perícia a que seria
submetida, não bastando a entrega no endereço indicado na petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-68.2016.8.26.0100 -
4
sendo necessária também a certificação de recebimento por mão própria.
Assim, sem a intimação pessoal, de fato, foi
cerceado o direito de defesa do apelante, motivo pelo qual deve ser afastada a
preclusão da prova pericial, sendo nula a r. sentença.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE
INCAPAZ
-
PERÍCIA
MÉDICA
DESIGNADA
-
NÃO
COMPARECIMENTO
DA
AUTORA
-
INTIMAÇÃO
POR
INTERMÉDIO
DO
ADVOGADO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA.
IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.
Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é
necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na
perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação
pode se dar por intermédio do advogado.
1. O ato processual ora analisado se trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual
seja, o comparecimento para a realização da perícia médica,
portanto trata-se de ato personalíssimo.
1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante
processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria
parte, como é o caso dos autos.
2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é
necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado,
uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido”. (REsp 1364911/GO,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
01/09/2016, DJe 06/09/2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
declarar a nulidade da r. sentença, afastada a preclusão da prova pericial e
determinar a realização de nova perícia, com a devida intimação pessoal do
apelante a respeito.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013997-68.2016.8.26.0100 -
5
Relator